Tribunal: STF
Processo: RE 186069
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. FINSOCIAL.
- Correto o despacho que nega seguimento a recurso
extraordinário limitando-se a examinar a causa petendi julgada pelo
acórdão recorrido, não só porque inexistente a ocorrência da
previsão do artigo 462 do C.P.C. (julgado do S.T.F. sobre
constitucionalidade, ou não, de lei anterior à causa petendi da
pretensão do autor não é fato superveniente constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito, que, aliás, não pode ser
invocado com relação a nova causa de pedir), mas também porque,
ainda que o fosse, não pode ser objeto originariamente de recurso
extraordinário, que, constitucionalmente, se adstringe a ser o
instrumento que permite a esta Corte julgar as causas decididas em
única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar a
Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei
federal ou julgar válida lei ou ato de governo local contestado em
face da Constituição. Isso implica dizer que o recurso
extraordinário tem como limites o que foi julgado pelo acórdão
recorrido, objeto esse que, por decorrer de limitação
constitucional, não pode ser elastecido por legislação ordinária.
Agravo a que se nega provimento.